Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725267-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MICHAEL LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. Companheira. Visita a mais de um detento. 1 - A portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários. 2 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos, em que a solicitante é companheira do interno, e esse recebe visita de outros familiares. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua companheira, independentemente do fato de ela já estar cadastrada para visitar o irmão dela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”(AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009